Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714008-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: LAURITA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Intime-se a embargada para os fins do disposto no art. 1023, § 2o, do CPC. Brasília, 13 de novembro de 2020 12:41:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator